Tribunal: TJBA
Processo: 0502334-69.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502334-69.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: GETULIO FRANCISCO PEREIRA

Advogado(s)
:
HAMILTON HAULLISON SIQUEIRA DOMINGUES, ANA CLARA TEIXEIRA DOMINGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO EM NOME DE CONSUMIDOR ANALFABETO. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, determinando o cancelamento de contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando as rés ao pagamento de indenização por dano moral e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) definir se o contrato de empréstimo consignado é válido, diante da ausência de assinatura ou digital de consumidor analfabeto; e (iii) estabelecer a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e os elementos dos autos bastam para o deslinde da causa, conforme o art. 370 do CPC.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, e a Súmula 297 do STJ.

5. A ausência de assinatura ou impressão digital em contrato supostamente celebrado por consumidor analfabeto invalida o negócio jurídico, por inobservância dos arts. 104, III, e 107 do CC e art. 595 do CPC.

6. Nos termos do Tema 1061 do STJ, o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado é da instituição financeira, o que não foi cumprido pelas apelantes.

7. A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, ofendendo a dignidade do consumidor.

9. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme fixado no EAREsp 676.608/RS (STJ).

10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, compatível com
precedentes do STJ e desta Corte, atendendo ao art. 944 do CC.

11. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos pelo
IPCA/IBGE
e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto indevido
, observando-se, a partir da
Lei nº 14.905/2024
, a
taxa SELIC
em substituição aos juros e correção monetária. A
indenização por danos morais
será corrigida pelo
IPCA/IBGE desde o arbitramento
e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
, aplicando-se igualmente a
taxa SELIC
após a vigência da referida lei.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
0502334-69.2017.8.05.0088
, em que figuram como apelantes

I
TAU UNIBANCO S.A.,
e

BANCO BMG SA.,

e como

apelado

GETULIO FRANCISCO PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
às Apelações, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente